Tribunal: TJES
Processo: 5008437-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008437-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA CARVALHO DA SILVA e outros (10)

AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS INTEGRANTES DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA FUNAI. SÚMULA 150 DO STJ. NECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula 150 do STJ,
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, Autarquias ou Empresas Públicas.”

2. Ainda que a questão principal dos autos verse sobre interesse patrimonial, verificando afetação de direito da comunidade indígena, com expressa manifestação de interesse de intervenção da FUNAI, não cabe a Justiça Estadual se aprofundar na questão para dirimir a existência ou não de legitimidade do pedido, devendo os autos serem remetidos para Justiça Federal, que tem atribuição constitucional para declarar a necessidade de atuação da União;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5008437-77.2022.8.08.0000

Agravante: Bruno Bonarcki Salim Murta

Agravados: Joana Carvalho da Silva e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interporto por Bruno Bonarcki Salim Murta contra a decisão monocrática constante do Id 4379841 que, acolhendo preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada no recurso principal, determinou a remessa dos autos originários para a Justiça Federal.

Em suas razões recursais (Id 4517100), pretendendo a reforma da decisão, sustenta que não há necessidade de intervenção da União, MPF ou FUNAI nos autos, uma vez que as disposições constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o interesse dos órgãos apenas quando da proteção as causas coletivas dos povos indígenas, não às suas relações privadas, apontando, ainda, que os índios arrolados já estão integrados à sociedade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 4700631).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 5485403)

Manifestação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI por seu interesse na causa e pugnando pela remessa dos autos para a Justiça Federal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/01/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de agravo interno interporto por Bruno Bonarcki Salim Murta contra a decisão monocrática constante do Id 4379841 que, acolhendo preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada no recurso principal, determinou a remessa dos autos originários para a Justiça Federal.

Em suas razões recursais (Id 4517100), pretendendo a reforma da decisão, sustenta que não há necessidade de intervenção da União, MPF ou FUNAI nos autos, uma vez que as disposições constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o interesse dos órgãos apenas quando da proteção as causas coletivas dos povos indígenas, não às suas relações privadas, apontando, ainda, que os índios arrolados já estão integrados à sociedade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 4700631).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 5485403)

Manifestação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI por seu interesse na causa e pugnando pela remessa dos autos para a Justiça Federal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO:-

Boa tarde a todos.

De que se trata isso? O Dr. Bruno Bornacki foi constituído por diversas pessoas, centenas de pessoas, constituído individualmente, todas firmaram contratos individuais e procurações individuais, e ele moveu ações na Justiça Estadual, e quando essas ações já estavam avançadas, ele contribuiu para que, via uma negociação, saísse um acordo, e que como condição desse acordo, ele desistisse das ações ajuizadas em Aracruz, na Justiça Estadual.

Tudo isso foi feito e ele recebeu os honorários contratados da maioria dos indígenas.

A maioria, mas que não são silvícolas, mantém ainda uma tradição indígena, mas perfeitamente integrados na sociedade.

Então, o que ele fez? Ele, em tese, se não fosse pelo número maior de 10, poderia ter movido essa tutela cautelar para garantir o recebimento dos honorários, haja vista que ele não recebeu uma só ação. Mas como passava de 10, então, ele moveu diversas ações.

Numa ação, ele não conseguiu a tutela no 1º Grau; recorreu, conseguiu liminarmente a tutela dada pelo Desembargador Raphael Câmara. Em outras ações ele conseguiu a tutela no 1º Grau.

Vamos para essas duas ações das quais eu vou tratar aqui.

Conseguiu a tutela no 1º Grau; uma delas veio para a Desembargadora Janete, que cassou a decisão de 1º Grau por entender pela incompetência e mandou os autos originários para a Justiça Estadual. Isso é que versa aqui este Agravo Interno.

Mas em outra decisão, da outra ação, que versa sobre a mesma situação, só muda os nomes das partes requeridas. Isso já foi objeto de julgamento na 2ª Câmara, recentíssimo, de relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, no processo 5008133-78.2022.9.08.0000, Agravo de Instrumento, agravante Daniel Carvalho da Silva e outros, são sete, agravado Bruno Bornacki Salim Murta. Lá, não só foi afastada essa alegação de incompetência, como foi mantida a decisão de 1º Grau, tudo à unanimidade. Esse acórdão se encontra nos autos. E, evidentemente, ele não é vinculante. Mas, pela ética do precedente, ele deve ser examinado, exatamente, para que não haja, dentro do possível, claro, decisões conflitantes em casos idênticos.

Qual é a ementa desse apreciada pelo eminente Desembargador Samuel e seguida, a unanimidade, pelos eminentes pares?

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. (Porque aqui a cobrança é direito individual, não tem nada de coletivo, são honorários contratuais.) CONTRATANTE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. (Ou seja, ausência dos requisitos para ir para a Justiça Federal.) DEMANDA DE NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. (Aqui só se discute dinheiro, não se discute cultura indígena, princípios indígenas.) DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS NÃO CARACTERIZADA. DEFERIMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE VALORES. (Esses daqui tem não só CPF, RG, como tem conta bancária, porque a pretensão era exatamente o bloqueio, então, não se pode falar que eles não estejam totalmente integrados.) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DECORRENTE DE ACORDO FIRMADO PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. INVALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1 - Segundo o entendimento Superior ao Tribunal de Justiça, a competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca da disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõe os arts. 109, inciso XI e 231, ambos da Constituição da República. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, Diário da Justiça Eletrônico, 1º/8/ 2013. Isso foi citado no AgRg no REsp nº 1.802.798/AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020)

2 - Tratando-se de demanda relativa à cobrança de honorários de advogado contratuais, lastreada em contratos/procurações firmadas,
individualmente
, entre cada Recorrente e o Autor/Recorrido, fixando remuneração pelos serviços de advocacia também indicados nos referidos contratos/procurações, não se verifica a presença de elementos caracterizadores de “disputa sobre direitos indígenas”.

3 - Não demonstrada a existência de relação com a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições e, tampouco, com direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, não se verifica em potes de competência da Justiça Federal, previsto no artigo 109, inciso XI da Constituição Federal.

4 - Demonstrado o aparente cumprimento das obrigações assumidas pelo advogado contratado, e, por outro lado, o recebimento, pelos Recorrentes, de valores indenizatórios decorrentes de acordo firmado com a Fundação Renova, o que, nos termos contratados, implica pagamento de honorários contratuais, e não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a superveniência de acordo entre as partes, decisão judicial ou de qualquer outra forma inequívoca, a invalidade do pactuado entre as partes ou que, por qualquer outro motivo, não sejam devidos, os honorários contratuais, não há como afastar, em sede de agravo de instrumento, o direito do Recorrido ao recebimento dos honorários.

E aqui, na realidade, como é uma medida cautelar, ela apenas garante, não está dizendo que ele pode levantar.

5 - Nada impede, entretanto, que, na instrução processual... (Aí continua.)

Então, na realidade, nós temos no final do ano passado, a egrégia Segunda Câmara, à unanimidade, teve um entendimento diametralmente oposto à da eminente relatora. Mas não para aí. Nós podemos ver que na Segunda Câmara, antes disso, também a unanimidade sobre a relatoria do eminente Desembargador Fernando Bravin, nós vamos ver que em 2016, publicação no diário de 15/12/2016, basicamente ele falava que: os autores estariam enquadrados na classe dos integrados, visto que estão inegavelmente incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem seus costumes e tradições características da sua cultura. Estatuto do Índio, art. (
ininteligível
), na medida em que possui regular inscrição no CPF. Isto aqui na Apelação 006120078909.

Aqui eles têm muito mais do que CPF e RG, tudo isso declinado nas procurações do contrato, como tem conta bancária; basta ir numa reunião com os indígenas de Aracruz que nós vamos ver automóveis, vez por outra, até de classe média alta. Ninguém pode dizer que eles não estão integrados, data máxima vênia.

Mas nós temos aqui, também, precedente desta Câmara, onde a relatora originária seria a eminente Desembargadora Janete, mas não foi ela quem proferiu o voto, foi a Desembargadora substituta Ednalda Penha Binda. Isto aqui nós temos, foi julgado em 2017, 14/02/2017, a data da publicação foi 22/02/2017, e nós estamos falando do seguinte julgado, que também está apontado no item 6 do agravo, que é basicamente o seguinte: Não se evidencia nos autos que os autores não estejam integrados à sociedade. Notadamente diante da organização de documentos de identificação civil, tais como o RG e CPF, sendo, inclusive, em sua maioria, alfabetizados, aqui todos são, todos assinaram, não tem a digital, e com discernimento para contratação de patrono para a propositura da presente demanda.
Assim, não há que se falar em aplicação de dispositivos do artigo 198 do Código Civil à hipótese em análise.

Na realidade, nós estamos tratando de uma providência cautelar, cautelar. Não há que se falar aqui que eles sejam silvícolas, comunidades isoladas. Ninguém, data máxima vênia, pode falar isso.

Eu até diria que eles são bem mais esclarecidos do que a média do brasileiro, pelo menos a média do brasileiro de classe média baixa, para baixo. Bem mais politizados. Agora, isso aqui por acaso é uma demanda coletiva? Não. Isso não é uma demanda coletiva, não. Cobrança de honorários pactuado isoladamente com cada um deles é uma demanda coletiva? Tanto não é uma demanda coletiva que a maioria, a esmagadora maioria dos contratantes pagou. Está fora destas ações. Isso consta dos autos, que a maioria pagou. Ele ofereceu, via acordo, o mesmo percentual que recebeu de diversos.

Agora, se uma minoria não quis pagar e essa minoria ele precisou mover medidas para receber, e aqui é uma tutela antecedente, onde tem disputa coletiva nisso aí? É contra todos os ex-clientes? Não. É contra uma parte dos ex-clientes.

Por que FUNAI nisso aí? Qual a necessidade da FUNAI? Qual a necessidade do Ministério Público Federal? Qual a necessidade da Justiça Federal? Não é caso da Justiça Federal. Tanto não é que as ações movidas inicialmente foram todas na Justiça Estadual. Eu estou dizendo das ações para as quais ele foi contratado. Posteriormente, houve um entendimento via Renova, da qual ele participou ativamente, embora tudo isso seja matéria do mérito lá na frente, e nós não estamos julgando aqui eventuais embargos, está sendo apreciada apenas uma tutela cautelar; com a maior das vênias e reconhecendo toda cultura, toda seriedade, todo o cuidado da eminente relatora, de quem eu tenho a honra de ter sido colega de concurso, entendo que, data máxima vênia, deve ser dado provimento ao Agravo Interno para manter a respeitável decisão de 1º Grau, mantendo, inclusive, a competência da Justiça Estadual Capixaba.

Data vênia, é o que nós pedimos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, considerando a necessidade de alguns acréscimos no meu voto, peço o retorno dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 30/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Como exposto na decisão monocrática impugnada, o agravante pretende a execução de título extrajudicial para satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios decorrente da representação dos agravados em ação reparatória, pleiteando percentual de indenização por eles recebidas em razão do TTAC firmado pelo Ministério Público Federal e outras entidades para reparação dos danos causados pelo desastre ambiental de Mariana.

Em razão de ter sido suscitada a competência da Justiça Federal, aplicou-se o enunciado da Súmula 150 do STJ, segundo o qual
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, Autarquias ou Empresas Públicas.”

No caso, reporta-se nos autos que os executados integram comunidade indígena de Aracruz e, a despeito de terem firmado contrato com o agravante, foram representados no acordo com a Fundação Renova pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que esclareceu que“
a ação originária discute suposta obrigação de pagar honorários como contraprestação às indenizações recebidas por toda a comunidade indígena integrante da Associação Indígena Guarani Mboapy Pindó em razão da assinatura do Termo de Acordo para Reparação de Danos Econômicos Individuais e Processo de Reparação Integral – Comunidade Indígena Guarani Mboapy Pindó, negociação COLETIVA que beneficiou 56 famílias indígenas, correspondendo a 174 indígenas
”.

Como bem ponderou a Procuradoria de Justiça, firmando-se nas disposições dos art. 20 e 109 da Constituição Federal, “
apesar de a discussão se voltar ao pagamento de honorários de advogado, é certo que tal cobrança seria oriunda de suposta assistência jurídica prestada para que a comunidade indígena Mboapy Pindó recebesse indenização por danos causados à sua terra ancestral em decorrência do famigerado desastre ambiental do rompimento da barragem situada em Maria/MG
”. (Id 4179604, pág. 9)

Assenta-se, ainda, que a despeito do agravante apontar a integração dos agravados à sociedade, de modo que desconstituir a natureza indígena, como também consignou o parquet, “
a Defensoria Pública demonstrou que a citada comunidade tradicional não possui como vernáculo a língua portuguesa, tendo como idioma o guarani, o qual fora utilizado no acordo para recebimento da indenização
”.

Sob esse contexto e em razão de diversas demandas vinculadas ao mesmo executado e comunidades indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI manifestou interesse na presente demanda
, asseverando que “
a Constituição não excetua os casos de ‘natureza patrimonial’. O caráter patrimonial aqui não decorre simples da natureza dos honorários advocatícios. A raiz da questão decorre da violação dos direitos indígenas, os quais, por irresponsabilidade de empreendedores, tiveram a natureza de seus territórios ancestrais violado
s”. (Id 6696997)

Assim, a despeito de entendimentos firmados em outras Câmaras,
houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso
, o que impõe a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legitima ou não de interesse da União.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO POR AUTARQUIA FEDERAL. SÚMULA 150, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 109, inciso I, da CF/88, competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. II. Firme nessa premissa, prevê a Súmula 150, do e. STJ, competir à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. III. Na hipótese, por subsistir pedido de ingresso no feito formulado pela ANVISA, autarquia federal criada pela Lei 9782/99, impõe-se, em atenção ao artigo 109, inciso I, da CF/88, e ao enunciado da Súmula 150 do e. STJ, manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que competente para decidir sobre a existência do interesse jurídico pertinente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno no Agravo de Instrumento, 5001544-70.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APÓLICES PÚBLICAS - INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS - SÚMULA 150 STJ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE EMPRESAS PÚBLICAS - RECURSO PROVIDO. 1 O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n.º 1091363/SC submetido à sistemática dos processos repetitivos, entendeu que haverá interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que envolverem apólices públicas. 2 - Embora a Lei nº 13.000/2014 tenha alterado legislação regente do interesse da CEF nas causas dessa natureza, a novel redação do art. 1ª-A, §2º da Lei nº 12.409/2011 determina a intervenção da instituição financeira na totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas. Ou seja, havendo repercussão no FCVS, haverá interesse da Caixa Econômica Federal. 3 - Com relação às autoras ANA PAULA PEREIRA ROSA TOLEDO e ERMÍNIA DIAS VIEIRA, especificamente, a Caixa informou não ter sido possível estabelecer o vínculo por ausência de documentação suficiente. 4 - Determina a Súmula 150, do STJ que: Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. 5 Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, existindo dúvidas quanto ao interesse ou não da Caixa Econômica Federal a intervir no processo, compete a Justiça Federal decidir sobre essa controvérsia. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001727, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como exposto na decisão monocrática impugnada, o agravante pretende a execução de título extrajudicial para satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios decorrente da representação dos agravados em ação reparatória, pleiteando percentual de indenização por eles recebidas em razão do TTAC firmado pelo Ministério Público Federal e outras entidades para reparação dos danos causados pelo desastre ambiental de Mariana.

Em razão de ter sido suscitada a competência da Justiça Federal, aplicou-se o enunciado da Súmula 150 do STJ, segundo o qual
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, Autarquias ou Empresas Públicas.”

No caso, reporta-se nos autos que os executados integram comunidade indígena de Aracruz e, a despeito de terem firmado contrato com o agravante, foram representados no acordo com a Fundação Renova pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que esclareceu que“
a ação originária discute suposta obrigação de pagar honorários como contraprestação às indenizações recebidas por toda a comunidade indígena integrante da Associação Indígena Guarani Mboapy Pindó em razão da assinatura do Termo de Acordo para Reparação de Danos Econômicos Individuais e Processo de Reparação Integral – Comunidade Indígena Guarani Mboapy Pindó, negociação COLETIVA que beneficiou 56 famílias indígenas, correspondendo a 174 indígenas
”.

Como bem ponderou a Procuradoria de Justiça, firmando-se nas disposições dos art. 20 e 109 da Constituição Federal, “
apesar de a discussão se voltar ao pagamento de honorários de advogado, é certo que tal cobrança seria oriunda de suposta assistência jurídica prestada para que a comunidade indígena Mboapy Pindó recebesse indenização por danos causados à sua terra ancestral em decorrência do famigerado desastre ambiental do rompimento da barragem situada em Maria/MG
”. (Id 4179604, pág. 9)

Assenta-se, ainda, que a despeito do agravante apontar a integração dos agravados à sociedade, de modo que desconstituir a natureza indígena, como também consignou o parquet, “
a Defensoria Pública demonstrou que a citada comunidade tradicional não possui como vernáculo a língua portuguesa, tendo como idioma o guarani, o qual fora utilizado no acordo para recebimento da indenização
”.

Sob esse contexto e em razão de diversas demandas vinculadas ao mesmo executado e comunidades indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI manifestou interesse na presente demanda
, asseverando que “
a Constituição não excetua os casos de ‘natureza patrimonial’. O caráter patrimonial aqui não decorre simples da natureza dos honorários advocatícios. A raiz da questão decorre da violação dos direitos indígenas, os quais, por irresponsabilidade de empreendedores, tiveram a natureza de seus territórios ancestrais violado
s”. (Id 6696997)

Assim, a despeito de entendimentos firmados em outras Câmaras,
houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso
, o que impõe a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legitima ou não de interesse da União.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO POR AUTARQUIA FEDERAL. SÚMULA 150, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 109, inciso I, da CF/88, competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. II. Firme nessa premissa, prevê a Súmula 150, do e. STJ, competir à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. III. Na hipótese, por subsistir pedido de ingresso no feito formulado pela ANVISA, autarquia federal criada pela Lei 9782/99, impõe-se, em atenção ao artigo 109, inciso I, da CF/88, e ao enunciado da Súmula 150 do e. STJ, manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que competente para decidir sobre a existência do interesse jurídico pertinente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno no Agravo de Instrumento, 5001544-70.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APÓLICES PÚBLICAS - INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS - SÚMULA 150 STJ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE EMPRESAS PÚBLICAS - RECURSO PROVIDO. 1 O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n.º 1091363/SC submetido à sistemática dos processos repetitivos, entendeu que haverá interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que envolverem apólices públicas. 2 - Embora a Lei nº 13.000/2014 tenha alterado legislação regente do interesse da CEF nas causas dessa natureza, a novel redação do art. 1ª-A, §2º da Lei nº 12.409/2011 determina a intervenção da instituição financeira na totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas. Ou seja, havendo repercussão no FCVS, haverá interesse da Caixa Econômica Federal. 3 - Com relação às autoras ANA PAULA PEREIRA ROSA TOLEDO e ERMÍNIA DIAS VIEIRA, especificamente, a Caixa informou não ter sido possível estabelecer o vínculo por ausência de documentação suficiente. 4 - Determina a Súmula 150, do STJ que: Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. 5 Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, existindo dúvidas quanto ao interesse ou não da Caixa Econômica Federal a intervir no processo, compete a Justiça Federal decidir sobre essa controvérsia. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001727, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.